Tribunal: TJES
Processo: 0015708-63.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015708-63.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: VALERIA PERNES DOS REIS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Valéria Pernes dos Reis, condenando a apelante e a empresa Real Pague Fácil EIRELI, solidariamente, à devolução simples de R$ 77,00, referentes ao pagamento em duplicidade da fatura de energia elétrica de outubro de 2019, e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço com consequente responsabilidade civil das rés pela interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, mesmo após pagamento da fatura; (ii) definir se é cabível e adequado o valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade das fornecedoras objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

O pagamento da fatura de outubro de 2019 foi comprovado mediante autenticação mecânica, realizada em agente arrecadador credenciado pela própria concessionária, não podendo a consumidora ser responsabilizada por falha interna no sistema de repasse ou processamento do pagamento.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, após a comprovação de pagamento, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido (
in re ipsa
), conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

A concessionária responde solidariamente com o agente arrecadador, pois este atua como seu preposto, integrando a cadeia de fornecimento, nos termos do contrato constante nos autos.

O valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional, considerando-se a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros jurisprudenciais adotados em casos análogos.

A alegação de ilegitimidade passiva da segunda ré, Real Pague Fácil EIRELI, não foi objeto de recurso próprio e encontra-se coberta pela coisa julgada, não podendo ser reapreciada em sede de contrarrazões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por falhas na prestação do serviço, incluindo os atos de agentes arrecadadores por ela credenciados.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, mesmo após o pagamento da fatura, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral
in re ipsa.

O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o transtorno causado, a condição das partes e o caráter pedagógico da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015708-63.2020.8.08.0011

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADAS: VALERIA PERNES DOS REIS e REAL PAGUE FACIL EIRELI

JUIZ DE DIREITO: DR. FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
,

irresignada com a sentença proferida pelo JUÍZO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CÍVEL, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
VALERIA PERNES DOS REIS
no bojo de ação de repetição de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face da apelante e da
REAL PAGUE FACIL EIRELI
,

condenando ambas as rés, solidariamente, a devolverem à autora, de forma simples, o valor de R$77,00 (setenta e sete reais), referente ao pagamento em duplicidade de fatura de energia do mês de outubro/2019 somada a indenização por danos morais no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Em razões, a apelante alega, em suma, que a devolução de valores e a indenização por danos morais são indevidas, haja vista a ausência de ato ilícito de sua parte, por ter agido no exercício regular do seu direito. De modo subsidiário, pede pela redução do
quantum
indenizatório fixado na origem.

A segunda ré/apelada,
REAL PAGUE FACIL EIRELI
, apresentou contrarrazões arguindo sua ilegitimidade passiva, por aduzir que não mantém relação de consumo com a autora, além de defender a ausência de ato ilícito de sua parte, por ter agido dentro dos limites e determinações legais. Por fim, pleiteia a total improcedência do pedido de indenização por danos morais, alegando que em momento algum houve lesão ao patrimônio moral da reclamante.

Contrarrazões da autora vindicando o desprovimento recursal.

Pois bem.

PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA

De início, destaco que deixo de apreciar a arguição de ilegitimidade passiva vertida pela segunda ré, REAL PAGUE FACIL EIRELI, enquanto rejeitada na sentença e arguida pela parte apenas em sede de contrarrazões, não sendo questionado, portanto, via recurso adequado, sendo o tema, assim, alcançado pela coisa julgada.

Vale lembrar que o STJ tem entendido que as matérias de ordem pública podem ser acolhidas de ofício pelo magistrado a qualquer tempo,
desde que ainda não cobertas pela coisa julgada
. A propósito: AgInt no RMS 49.879/PA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/8/2016; AgRg no AREsp 647.896/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 17/8/2015; AgRg no REsp 1.444.360/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22/5/2014.” (REsp 1751975/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 17/12/2018)

MÉRITO

Superado tal ponto, destaca-se que, no caso dos autos, a controvérsia cinge-se à análise da ocorrência de falha na prestação de serviços pelas requeridas, de presença de pagamento em duplicidade de conta de energia e na configuração e extensão dos danos morais.

A apelada narrou em sua inicial que efetuou o pagamento da conta de energia elétrica referente a outubro/2019 no valor de R$77,00 (setenta e sete reais) em 11/11/2019, junto à segunda requerida. Salienta-se que a prova do pagamento está consolidada na fatura com autenticação mecânica à fl. 18v e 77.

Diante de tal cenário, mesmo mediante pagamento, a autora alega que teve sua energia cortada pela primeira ré, ocasião em que dirigiu-se ao posto de atendimento aduzindo a quitação do débito, de modo que a apelante reconheceu como uma falha no sistema e procedeu com a religação da eletricidade na casa da apelada.

Não obstante o narrado, na fatura do mês seguinte, qual seja, novembro de 2019, sobreveio um “reaviso de débito”, como se observa à fl. 22, referente à fatura de outubro. Em razão de ter a autora outrora obtido a confirmação de pagamento pela concessionária recorrente, alega que apenas “ignorou” tal aviso, sendo posteriormente surpreendida com a interrupção dos serviços elétricos, mais uma vez, os quais só foram religados após o pagamento da mesma conta por uma segunda vez, razão que embasou o ajuizamento da presente ação.

À luz dos fatos narrados e das provas anexas aos autos, o Juízo
a quo
acolheu parcialmente os pedidos autorais para determinar a devolução do valor indevidamente dispendido pelo pagamento dúplice da fatura, bem como indenização por danos morais arbitrada em quatro mil reais. Entendimento esse que, de logo, destaco não vislumbrar razões para desvencilhar-me de.

Ressalta-se que, embora o apelante alegue que a autenticação na guia de fl. 77 se refere a outra fatura, o fato é que a consumidora agiu de boa-fé, quitando o débito em local credenciado pela própria concessionária, de modo que a apelada/consumidora não pode ser responsabilizada por eventual erro inerente aos números do boleto emitido pela primeira ré e baixado pela segunda.

Nessa linha, é inegável que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor. Sob tal égide, a responsabilidade das fornecedoras de serviços é objetiva, conforme disposto no art. 14 do CDC, respondendo independentemente da existência e comprovação de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso em comento, ainda, observa-se a inversão do ônus da prova, a qual foi deferida pelo magistrado sentenciante e encontra amparo no art. 6º, inciso VIII, do CDC, dada a hipossuficiência técnica da consumidora.

Outrossim, a alegação recursal de que o corte de energia foi legítimo, pois a fatura estava inadimplente e houve prévia notificação, não se sustenta diante da comprovação do pagamento.

Nesse teor, repito: a divergência nas informações da autenticação mecânica ou a ausência de repasse do valor do agente arrecadador à concessionária
são fortuitos internos da cadeia de fornecimento e não podem ser imputados à consumidora
, razão pela qual a responsabilidade por tais falhas deve recair, como julgado, sobre ambas as requeridas, solidariamente.

No que se refere aos danos morais, é cediço que a interrupção, de modo desarrazoado, do fornecimento de energia elétrica, um serviço essencial à vida moderna, configura um dano que transcende o mero aborrecimento e atinge a esfera da dignidade da pessoa humana.

Nesse diapasão, conforme pacificado na jurisprudência, a suspensão indevida de serviço essencial gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presume-se pela própria ocorrência do fato ilícito. Acerca disso, jurisprudência desse Egrégio Tribunal, a saber:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Em se tratando concessionária de fornecimento de energia elétrica, aplica-se o Código Consumerista, onde a responsabilidade é objetiva, não havendo necessidade de comprovação de culpa do fornecedor para que se configure o dever de indenizar
, salvo em algumas hipóteses.
art. 14, § 3º do CDC
. 2.
O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal.
(STJ. AGRG no AREsp: 570085 PE 2014/0214131-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2017, T1. PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2017). 3. Não é à toa que o mesmo Tribunal da Cidadania sedimentou entendimento segundo o qual nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a existência de falha na prestação de serviço público essencial, tal como constada nos presentes autos,
dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se
in re ipsa
. (STJ. AgInt no AREsp: 1885205 RS 2021/0125951-6, Relator: Ministro Sérgio KUKINA, Data de Julgamento: 28/03/2022, T1. PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022). 4. Não merece prosperar a tese da recorrente acerca da aplicação da Súmula nº 227/STJ, notadamente porque
o corte de fornecimento gera abalo moral
in re ipsa

e no presente caso sendo o objeto social da empresa de contabilidade transcendem os meros transtornos perante clientes, vizinhos e terceiros, pois de forma indevida impediu o desenvolvimento normal das atividades empresariais no período de 6 (seis) horas. 5.
O valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que o valor é apto a reparar o dano sofrido pela requerente, ora apelada.
6. Em relação aos consectários legais uma vez que omisso na sentença, por ser questão de ordem pública e relação contratual, os danos morais devem ser corrigidos desde a citação pela SELIC, sob pena de
bis in idem
. 7. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0000681-39.2014.8.08.0047; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 01/03/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AFERIÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. COBRANÇA INEXIGÍVEL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 6.
A interrupção indevida do fornecimento de energia configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo concreto, pois a falha na prestação de serviço essencial afeta direitos fundamentais do consumidor.
[...]
(TJES; AC 0000353-91.2018.8.08.0040; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Brasil Nery; Publ. 12/05/
2025
)

A tese da EDP de que o agente arrecadador seria um terceiro e não seu preposto, e que o erro seria de responsabilidade exclusiva da Real Pague Fácil, não prospera. Conforme se observa no próprio contrato celebrado entre as rés (fls. 53 – 59), o agente arrecadador é uma extensão da concessionária, atuando em seu nome no recebimento dos pagamentos. Dessa forma, a falha no repasse ou na digitação, mesmo que por parte do agente, configura defeito na cadeia de prestação do serviço da EDP, que é a responsável final pelo fornecimento de energia.

Diante do exposto, portanto, conclui-se que a falha na prestação do serviço pelas rés restou demonstrada, uma vez que não houve a correta arrecadação da fatura da autora, o que levou ao não reconhecimento do pagamento pela concessionária e ao corte indevido do fornecimento de energia elétrica.

Por fim, no que se refere ao
quantum
indenizatório, outrora fixado em R$4.000,00 (quatro mil reais) pelo magistrado sentenciante, registro que se mostra razoável e proporcional aos transtornos experimentados pela apelada.

A quantificação do dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da vítima e coibir a reiteração da conduta ilícita pela apelante.

Saliento que não há que se falar em enriquecimento ilícito da autora, tampouco em valor excessivo, uma vez que o montante arbitrado está em consonância com os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos envolvendo interrupção indevida de serviço essencial, conforme julgado supracitado.

Diante do exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO do apelo interposto, contudo, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios arbitrados em desfavor da apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com esteio no §11, do art. 85.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.